Tribunal: TJPA
Processo: 0028969-77.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4703 - Defeito
Data de julgamento: 2024-04-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0028969-77.2013.8.14.0301

APELANTE: JACQUELINE BARROS DA SILVA, JOAO ROBERTO BARROS DA SILVA, JANA INES BARROS DA SILVA

APELADO: JANA INES BARROS DA SILVA, JACQUELINE BARROS DA SILVA, JOAO ROBERTO BARROS DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0028969-77.2013.8.14.0301

ORIGEM: 6ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

EMBARGANTE: JANA INES BARROS DA SILVA

ADVOGADOS: ARIOSTO CARDOSO PAES JÚNIOR – OAB/PA 6469, VANDERLEY SILVA SOUZA – OAB/PA 10641 e WALDEMIR CARVALHO DOS REIS – OAB/PA 16147

EMBARGADOS: JACQUELINE BARROS DA SILVA e JOÃO ROBERTO BARROS DA SILVA

ADVOGADO: ROLAND RAAD MASSOUD – OAB/PA 5192

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. NÃO CABIMENTO.

1.

Embora a embargante afirme a existência de erro material do acórdão, na realidade as razões recursais sustentam a ocorrência de
error in judicando
na apreciação das provas dos autos;

2.

Ausentes dos pressupostos previstos no art. 1.022 do CPC, não cabem Embargos de Declaração para buscar a rediscussão das questões de mérito já apreciadas, sendo notório apenas o inconformismo da embargante;

3.

Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros componentes da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária, por unanimidade de votos, em
CONHECER
dos Embargos de Declaração e
REJEITÁ-LOS
, nos termos do voto do Relator.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL
opostos por
JANA INES BARROS DA SILVA
contra o Acórdão de Id. 14347866, que não conheceu do Agravo Interno interposto contra a decisão monocrática de Id. 8317787, que deu provimento ao recurso de Apelação dos embargados
JACQUELINE BARROS DA SILVA
e
JOÃO ROBERTO BARROS DA SILVA
e julgou improcedente a presente Ação Anulatória, entendendo pela validade do acordo homologado nos autos do processo nº 0004116-57.2011.8.14.301.

Nas razões recursais (Id. 14513052), a embargante arguiu a existência de erro material do acórdão, a ausência de inobservância do princípio da dialeticidade e a nulidade absoluta do negócio jurídico impugnado, que pode ser conhecida a qualquer tempo. Requereu o acolhimento dos embargos, com efeito infringente, para retificar o erro material.

Os embargados apresentaram contrarrazões (Id. 14586252), requerendo a majoração dos honorários sucumbenciais e a condenação da embargante em multa pela oposição de embargos protelatórios.

Após redistribuição, coube-me a relatoria do feito.

É o relatório, que encaminho para inclusão em pauta de julgamento junto ao Plenário Virtual.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo ao seu julgamento.

Como é cediço, o recurso de Embargos de Declaração possui suas hipóteses de cabimento expressas em rol taxativo do art. 1.022 do CPC, quais sejam, a existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material da decisão que se pretende aclarar, sendo possível, excepcionalmente, a alteração ou modificação do
decisum
embargado.

No caso, embora a embargante afirme a existência de erro material no acórdão, na realidade as razões recursais sustentam a ocorrência de
error in judicando
, consistente na apreciação alegadamente equivocada do acervo probatório dos autos. Desse modo, a embargante não indicou efetivamente um erro material a ser retificado, e sim buscou a rediscussão das questões de mérito já apreciadas, dentre as quais a nulidade do acordo objeto da demanda, o que não é cabível por meio de Embargos de Declaração.

Não havendo omissão no acórdão sobre argumento capaz de infirmar, em tese, o entendimento adotado (art. 489, § 1º, IV do CPC/2015), estando devidamente fundamentado e não incorrendo em nenhum vício que dê ensejo aos aclaratórios, mas apenas um inconformismo do embargante,
impõe-se o desprovimento do recurso.

Por fim, quanto aos pedidos apresentados pelos embargados em contrarrazões, não cabe a majoração dos honorários em julgamento de Embargos de Declaração, em razão de a hipótese não se enquadrar na previsão do art. 85, § 11 do CPC, e o desprovimento dos Embargos não implica, por si só, o reconhecimento da oposição com intuito manifestamente protelatório para ensejar a aplicação da multa prevista no art. 1.206, § 2º do CPC.

Isto posto,
CONHEÇO
dos presentes Embargos de Declaração e
REJEITO-OS
.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 08/05/2024